Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-12.2014.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002427-12.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO PARREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.905.171-21 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002427-12.2014.8.11.0029

APELANTE: PAULO PARREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – POSSE DE 3 (TRÊS) MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – AUSÊNCIA DE ARMAMENTO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os tribunais superiores alinham-se no entendimento quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes tipificados na Lei n. 10.826/2003, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade na resposta penal.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de 3 (três) munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, é desprovida de lesividade ao bem jurídico tutelado, de modo que a absolvição é impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002427-12.2014.8.11.0029

APELANTE: PAULO PARREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Parreira dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido).

Em suas razões, busca absolvição sustentando que: 1) há erro de tipo, pois “
o apelante pensava que transportava uma carteira de cigarros, contudo, em verdade, transportava uma carteira de cigarros com munições de revólver
” (sic); 2) a conduta é atípica, porque não se reveste de lesividade (Id. 19391455).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 19391457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 25007480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020